Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005617-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Habitação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS - CPF: 030.541.451-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), INTERVENTORA DO CARTÓRIO DO 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE POCONÉ-MT., DRA., KATIÚSCIA SUMAIA CORREA MIRANDA (AGRAVADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo
539
e seguintes do
CPC
, para o deferimento do pedido de
consignação
, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a
recusa
injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.

Não é crível o deferimento da
consignação
pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a
ausência
de comprovação nos autos da
recusa
do credor em receber a quantia consignada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005617-72.2022.8.11.00000

AGRAVANTE:

RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS

AGRAVADOS:

BANCO BRADESCO S.A. E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1000254-20.2022.8.11.0028, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e da
INTERVENTORA DO CARTÓRIO DO 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE POCONÉ-MT
, que
indeferiu

a consignação dos valores de R$9.927,85 (nove mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente as parcelas em atraso de no. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, e da importância de R$3.525,00 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais), referente as parcelas de no. 41, 42 e 43, além da quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) relativo aos serviços cartorários, como também o pedido de suspensão dos protestos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que ajuizou a presente demanda sob o argumento de que
“discorda dos valores cobrados a título de custas

da notificação do cartório que tem sido fato impeditivo da purgação, pois,

conforme se verifica dos autos em epígrafe no dia 18.08.2021, recebeu notificação do 1o Serviço

Notarial e Registral da Comarca de Poconé/MT., para purgação da mora no prazo de 15 dias, do valor

de R$4.903,24 (carta e notificação anexo)”
(sic).

Diz que
“não restando alternativa efetuou à consignação em

pagamento junto ao banco do brasil dos valores que entendem devidos, qual

seja, (R$9.627,85) a título de parcelas referente ao contrato de financiamento habitacional 916179,

parcelas 33/34/35/36/37/38 e 39, bem como entende que às custas cartório referente a notificação

(R$300,00), totalizando a monta de R$9.927,85 (nove mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e

cinco centavos) conforme (requerimento anexo)”
(sic).

Todavia, aduz que a primeira agravada aceitou a consignação informando que procederia com levantamentos e tramites no prazo de 120 dias, mas, no entanto,
“recebeu e-mail do

acordo proposto, contudo, a minuta em sua (Cláusula 5a) constava ainda a cobrança dos valores das

custas cartório na monta de (R$9.304,34), pasme quase o valor das parcelas por uma simples

notificação, e da mesma forma anterior manifestou contrariedade acerca das custas, encaminhando

e-mail momento em que recebeu a negativa por definitivo da impossibilidade, não restando alternativa

senão o questionamento via referida ação”
(sic).

Nesse passo, assevera que
“seguiu o procedimento do artigo 335, quando

manifestou no corpo da consignação extrajudicial que não concordava com os valores cobrados a

título de custas cartório, o que revela litigio sobre tais, tendo a agravada se recusado em receber à

quantia ofertada até o prezado momento disso é prova o extrato bancário atualizado, que

posteriormente será prestado informações formais sobre a ausência de

recusa, portanto, se verifica que remanesce litigio/controvérsia acerca dos valores cobrados a título

de custas cartorárias do qual a agravada não justificou corretamente a sua recusa, se limitando a

dizer que era dever de pagamento”
(sic).

Afirma que
“A conduta da 1a agravada em não responder a notificação da

consignação, não promover o levantamento até o prezado momento, enviando minuta de acordo que

defende os valores ilegítimos cobrados pelo cartório, sem contudo, manifestar sua anuência ou não

da consignação formalmente deve ser encarada como recusa injustificada, e ainda pende sobre o

inadimplemento controvérsia somente em relação as custas do cartório, sendo bastante para

deferimento da consignação até pronunciamento definitivo”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja autorizado a consignação dos valores em aberto, bem como daqueles que entende devido, ao fundamento de que
“o prazo para purgação da mora se encontra esvaindo, e como não houve assinatura do acordo

devido a divergência das custas cartório, a qualquer momento poderá se consolidar à propriedade em

nome da primeira requerida (avisos de cobrança anexos), causando danos imensuráveis à

requerente, portanto, o caso merece urgência”
(sic)

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 31/03/2022, conforme Id
123362993.

Contraminuta ofertada nos Ids
125783182 e 126859681, pelo desprovimento.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, como certificado no Id 122724953.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual a Magistrada singular
indeferiu

o pedido de consignação dos valores de R$9.927,85 (nove mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente as parcelas em atraso – no. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 –, e da importância de R$3.525,00 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais), referente as parcelas no. 41, 42 e 43, além da taxa dos serviços cartorários (R$400,00), como também o pedido de suspensão dos protestos.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) A consignação em pagamento é o instrumento jurídico-processual indicado para o devedor de uma obrigação que consiste em pagar quantia em favor do credor, obtenha reconhecimento da sua liberação e, obtendo igualmente a quitação, nas hipóteses previstas na lei civil.

O art.300 do NCPC prevê o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Código Civil autoriza a consignação em pagamento nos seguintes casos:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”

Após análise minuciosa aos autos, verifica-se que os motivos invocados pela autora não se adequam a nenhum dos incisos do art. 335 do CC.

Além de não haver recusa do primeiro requerido em receber os valores, sem justa causa, o pedido está fundamentando na discordância da quantia cobrada pela parte ré.

Dos e-mails juntados pela requerente, além de estarem repetidos, observa-se que em nenhum deles consta resposta negativa para envio de boleto.

Nesse caso, a consignação em pagamento não configura via adequada para ver satisfeito o seu direito, uma vez que não há dúvida quanto a quem deva receber o montante ou recusa do primeiro requerido.

Aliado a isso, os valores cobrados a título de serviços de cartório foram repassados pelo primeiro requerido, sendo justificado no art. 26, §1o da Lei no 9.514/97.

Observa-se ainda que a cobrança foi feita apenas pelo primeiro requerido, também no que tange aos valores do cartório.

No mesmo sentido, a autora deixou de explanar como obteve o valor de R$400,00, uma vez que a referida quantia não consta de forma expressa no item 42 do Provimento 40/2020 que indica o montante de R$ 30,60.

Não há prova de que os emolumentos foram cobrados com base no item 44, uma vez que não há discriminação dos serviços prestados e do
quantum
cobrado.

Novamente, não consta recusa do Cartório em receber o valor oferecido.

Por fim, quanto ao pedido de consignação da quantia de R$ 9.927,85, afere-se da ID 75128924 que esta já fora devidamente depositado, bem como, consta no acordo de ID 75128924 como
“pagos através de levantamento de depósito extrajudicial”,
portanto, não há qualquer recusa ou dúvida no que tange ao referido valor.

Dessa forma, o pedido da autora carece dos requisitos exigidos para a consignação em pagamento, pois não se adequa ao art. 335 do CC.

No que tange ao pedido de suspensão do protesto, verifica-se que o débito subsiste, motivo pelo qual, o pedido não merece acolhimento. Anoto que não há prova nos autos de que o nome da autora tenha sido protestado.

Com tais considerações,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada”

Pois bem.
Nos termos do artigo
300
,
caput
do
Código de Processo Civil
, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa maneira é acertada, a meu ver, a manutenção da decisão de primeiro grau.

Isso porque, conforme preceituam os artigos 335 do Código Civil c/c artigo
539
e seguintes do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação de
consignação
, será imprescindível a comprovação da relação de crédito e débito entre as partes, a sua liquidez e a
recusa
injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor, confira:

“
Art. 335.
A consignação tem lugar
:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

(...)”

“Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de
pagamento
, a
consignação
da quantia ou da coisa devida.

§ 1o Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do
pagamento
, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de
recusa
.

§ 2o Decorrido o prazo do § 1o, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de
recusa
, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3o Ocorrendo a
recusa
, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de
consignação
, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da
recusa
.

§ 4o Não proposta a ação no prazo do § 3o, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.”

Ocorre que não há qualquer elemento de prova nos autos no sentido de que os agravados tenham se recusado a receber a prestação devida, ônus que incumbia à consignante, ora agravante, nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
.

A toda evidência, não havendo prova cabal e formal da
recusa
injustificada do banco credor e/ou do cartório em receber a quantia pactuada, não há como imputar a eles o ônus de receber o valor da obrigação através da via judicial, em especial em sede de tutela antecipada.

Assim, como bem anotado pela Magistrada singular,
“
o pedido da parte autora carece dos requisitos exigidos para a consignação em pagamento, pois não se adequa ao artigo 335 do CC
”.

Logo, necessária uma maior elucidação fática, se mostrando temerária a concessão da pretensa tutela de urgência neste momento processual, porque não houve prova clara e efetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10021854520228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram que o valor do negócio jurídico firmado entre as partes é o informado pela Agravante, fato que afasta a probabilidade do direito invocado. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o valor real da contratação é o indicado na Nota Fiscal. Noutro sentido, não vislumbro o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.”
(TJ-MT 10159017620218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEPÓSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO PARA AFASTAMENTO DA MORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Descabida a concessão da liminar para permitir a consignação do pagamento em juízo se não demonstrado de forma contundente a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MT - AI: 10036673820168110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022